Tribunal: TJDFT
Processo: 0036454-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SUBEMPREITADA. REAJUSTE CONTRATUAL. MEDIÇÕES. DIVERGÊNCIA DOCUMENTAL. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DO AUTOR. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DIVERSA EM CONTESTAÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA.
1. Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu contrapor os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na petição inicial, nos termos do art. 373 do CPC.
2. Não há como julgar pedido de reconhecimento de dívida que não foi objeto da demanda, sob pena de violação ao princípio da congruência.
3. Recurso conhecido e não provido.